Tribunal: TRF3
Processo: 5015729-97.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
259/608)

5015729-97.2024.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015729-97.2024.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: DIMA TINTAS E VERNIZES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO OZI - SP129931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL OZI

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que declarou a nulidade do título executivo e extinguiu o crédito referente à TCFA, ao fundamento de inexistência de fato gerador.

2. A cobrança foi baseada no enquadramento da empresa como comerciante de produtos químicos perigosos, em razão da venda de tintas e vernizes.

3. Sentença reconheceu que a atividade exercida consiste em comércio varejista de materiais de construção, não prevista no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de comércio varejista de materiais de construção, com venda de tintas e vernizes, configura fato gerador da TCFA, nos termos dos arts. 17-B e 17-C da Lei no 6.938/1981.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A TCFA tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental sobre atividades potencialmente poluidoras, nos termos do art. 17-B da Lei no 6.938/1981.

6. O sujeito passivo é aquele que exerce atividades previstas no Anexo VIII da referida lei, não admitida interpretação ampliativa para alcançar atividades não expressamente previstas.

7. O comércio varejista de materiais de construção não está incluído no rol de atividades potencialmente poluidoras.

8. A comercialização de tintas e vernizes, sem industrialização ou manipulação de insumos químicos, não se equipara à atividade industrial descrita no Anexo VIII.

9. Interpretação sistemática do Anexo VIII afasta a incidência da taxa sobre o mero comércio desses produtos, conforme jurisprudência do TRF3.

10. Ausência de fato gerador da TCFA implica nulidade do título executivo e inexigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1. A incidência da TCFA exige o exercício de atividade potencialmente poluidora prevista no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981. 2. O comércio varejista de materiais de construção, ainda que envolva venda de tintas e vernizes, não configura fato gerador da taxa, quando ausente atividade de industrialização ou manipulação de substâncias químicas.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 6.938/1981, arts. 17-B e 17-C. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0001983-47.2017.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 13.10.2021; TRF3, AI no 5008794-26.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 05.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015729-97.2024.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO OZI - SP129931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL OZI

APELADO: DIMA TINTAS E VERNIZES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade do título executivo que lastreia a execução fiscal e extinguir o crédito exequendo.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a parte apelada se dedicaria ao comércio varejista de tintas e vernizes, o que pressuporia a guarda e depósito de materiais químicos perigosos e de alta potencialidade lesiva ao meio ambiente, encontrando-se abrangida dentre as empresas que se sujeitariam ao pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço da presente apelação e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia em torno da nulidade do título executivo que embasou a execução no 5011139-77.2024.4.03.6182, discutindo-se a existência de fato gerador apto a autorizar a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

O art. 17-B da Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu a TCFA, na redação conferida pela Lei no 10.165/2000, taxa essa que é uma contraprestação pelo serviço estatal, prestado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

Dessa forma, a cobrança da TCFA é consequência do exercício do poder de polícia pelo IBAMA, que pressupõe a efetiva prática de atividade empresarial potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, sendo este, portanto, o fato gerador da TCFA:

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

Esse entendimento decorre, também, da leitura do art. 17-C da Lei no 6.938/1981, que estabelece o sujeito passivo da TCFA e elenca as atividades caracterizadas como potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais:

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei.

Nos autos da execução fiscal, a parte apelante baseia a cobrança no exercício de atividade mencionada no Código 18 do Anexo VIII da Lei no 6.938/1981 - "Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio - comércio de produtos químicos e produtos perigosos”.

Ocorre que, conforme se depreende da ficha cadastral registrada na JUCESP que o objeto social da empresa apelada é o comércio varejista de materiais de construção em geral (ID 337963374), atividade que não está englobada no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981 como potencialmente poluidora.

Ainda que a parte apelante armazene tintas e vernizes para revenda, tal processo é diverso da industrialização, essa sim potencialmente poluidora, como já decidiu esta Eg. Terceira Turma em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. TCFA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TINTAS E VERNIZES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ANEXO VIII, ITENS 15 E 18, DA LEI 6.938/1981. INEXIGIBILIDADE DA TAXA.

1. Os artigos 17-B e 17-C da Lei 6.938/1981 tratam do fato gerador e do contribuinte da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, em consonância com a descrição detalhada de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, nos termos do respectivo Anexo VIII.

2. Embora expresso o item 18 em abranger atividade comercial de produtos químicos e, embora inequívoco que tintas e vernizes são produtos químicos, que resultam da combinação química de solventes, pigmentos, resina e aditivos, com níveis elevados de toxicidade e, assim, de risco à saúde humana e ao meio ambiente, exigindo adoção de procedimentos especiais de produção, manuseio, transporte e depósito, não é possível a interpretação isolada de cada item para a correta percepção do alcance da tributação.

3. De fato, é importante, neste sentido, analisar o teor do item 15 do Anexo VIII da Lei 6.938/1981, a que se refere o artigo 17-C, o qual distingue, por categorias, o que se entende por indústria química e, portanto, produtos químicos. Na indústria química, além de produtos químicos em sentido amplo, o item 15 elencou série extensa de outros produtos cuja fabricação sujeita-se à TCFA, dentre os quais tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes.

4. É possível, portanto, perceber que para o legislador existe diferença a ser considerada quando utilizada a expressão "produtos químicos" e outros produtos específicos, ainda que de natureza química, como é o caso das tintas e vernizes, por exemplo, para fins de sujeição ou não à fiscalização ambiental.

5. Por outro lado, se no item 15 a produção de tintas e vernizes é expressamente prevista e destacada da referência genérica a "produtos químicos", o que não ocorre no item 18, isto deriva da circunstância de o comércio envolver riscos ambientes que não se confundem com os inerentes à própria fabricação em si, quando são diretamente manipulados os insumos químicos (solventes, pigmentos, resina e aditivos).

6. Logo, o comércio de produtos químicos deve ser concebido como aquele a envolver produtos, que não os especificados na descrição remanescente da fabricação na indústria química contida no item 15, como forma de conferir interpretação harmônica e sistemática ao Anexo VIII da Lei 6.938/1981 e, assim sendo, produtos químicos como tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes, envolvidos apenas na atividade de comércio, não se sujeitam à fiscalização ambiental de atividade potencialmente poluidora para ensejar cobrança da TFCA.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001983-47.2017.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/10/2021, DJEN DATA: 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. TCFA. OBJETO SOCIAL DA AGRAVANTE FORA DO ROL DE ATIVIDADES SUJEITAS À TAXA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. LIBERAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

- Sustenta a recorrente que desenvolve atividades de comércio varejista e atacadista de tintas e produtos similares, não justificando a atuação do IBAMA.

- A Lei no 6938/1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, com previsão da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

- Conforme se verifica da ficha cadastral, a parte recorrente tem como objeto social o “comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de ferragens e ferramentas”.

- De fato, em exame preambular, observe-se que o objeto social da agravante não está no rol de atividades sujeitas à taxa constante do Anexo VIII da Lei 6.938/1981, eis que atua como comércio atacadista e varejista de tintas e produtos similares, que não envolvem a manipulação, industrialização, transformação ou descarte de substâncias poluentes.

- Reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão da determinação de transferência dos valores constritos pelo SISBAJUD para conta à disposição do juízo, vinculada ao feito executivo.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008794-26.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025)

Assim, a sentença apelada não merece reforma, já que está de acordo com os fundamentos ora esposados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, conforme a fundamentação acima.

Em razão da sucumbência recursal, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados em sentença, observadas as normas do art. 85, §§ 2°, 3o, 4°, 5o e 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que declarou a nulidade do título executivo e extinguiu o crédito referente à TCFA, ao fundamento de inexistência de fato gerador.

2. A cobrança foi baseada no enquadramento da empresa como comerciante de produtos químicos perigosos, em razão da venda de tintas e vernizes.

3. Sentença reconheceu que a atividade exercida consiste em comércio varejista de materiais de construção, não prevista no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de comércio varejista de materiais de construção, com venda de tintas e vernizes, configura fato gerador da TCFA, nos termos dos arts. 17-B e 17-C da Lei no 6.938/1981.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A TCFA tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental sobre atividades potencialmente poluidoras, nos termos do art. 17-B da Lei no 6.938/1981.

6. O sujeito passivo é aquele que exerce atividades previstas no Anexo VIII da referida lei, não admitida interpretação ampliativa para alcançar atividades não expressamente previstas.

7. O comércio varejista de materiais de construção não está incluído no rol de atividades potencialmente poluidoras.

8. A comercialização de tintas e vernizes, sem industrialização ou manipulação de insumos químicos, não se equipara à atividade industrial descrita no Anexo VIII.

9. Interpretação sistemática do Anexo VIII afasta a incidência da taxa sobre o mero comércio desses produtos, conforme jurisprudência do TRF3.

10. Ausência de fato gerador da TCFA implica nulidade do título executivo e inexigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1. A incidência da TCFA exige o exercício de atividade potencialmente poluidora prevista no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981. 2. O comércio varejista de materiais de construção, ainda que envolva venda de tintas e vernizes, não configura fato gerador da taxa, quando ausente atividade de industrialização ou manipulação de substâncias químicas.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 6.938/1981, arts. 17-B e 17-C. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0001983-47.2017.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 13.10.2021; TRF3, AI no 5008794-26.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 05.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão